Tribunal: TJSP
Processo: 1048659-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Repetição do indébito, por outro lado, que se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Repetição do indébito, por outro lado, que se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tese fixada pelo C. STJ em julgamento processado sob o rito de recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ – Tema no 952). Contratação de plano de saúde na modalidade individual desde os idos de 1998 e não adaptado. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aumento por faixa etária. Apesar do contrato declinar os percentuais de reajuste por faixa etária, não foram devidamente preenchidos os itens (i) e (ii) Tese acima aludida. Abusividade configurada. Existência de cláusula que prevê, cumulativamente ao reajuste por faixa etária, o reajuste de 5% para cada ano completo adicional de idade do segurado a partir dos 72 anos. Abusividade. Exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC). Reconhecida a nulidade do reajuste fixado com base na mudança da faixa etária aplicados a partir do ano de 2007, com a sua substituição pelos índices da ANS, determinando a restituição dos valores pagos a maior a partir de 3 anos antes do ajuizamento da ação, devidamente atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, apurados em liquidação de sentença. Majoração os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação (Art. 85, §11o do CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO do autor e DESPROVIDO O DA RÉ, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000721789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048659-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S/A, é apelado/apelante ROBERTO GAETA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do autor e negram provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44952
APELAÇÃO CÍVEL No 1048659-53.2019.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante/Apelado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado/Apelante: Roberto Gaeta
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa
etária. Contrato antigo e não adaptado. Prescrição. Pretensão
de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à
prescrição. Repetição do indébito, por outro lado, que se
sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV,
do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais
repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência de
abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde
que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores;
e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso. Tese fixada pelo C. STJ em julgamento processado sob
o rito de recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ – Tema no
952). Contratação de plano de saúde na modalidade
individual desde os idos de 1998 e não adaptado. No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Aumento por faixa etária.
Apesar do contrato declinar os percentuais de reajuste por
faixa etária, não foram devidamente preenchidos os itens (i) e
(ii) Tese acima aludida. Abusividade configurada. Existência
de cláusula que prevê, cumulativamente ao reajuste por faixa
etária, o reajuste de 5% para cada ano completo adicional de
idade do segurado a partir dos 72 anos. Abusividade.
Exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V,
do CDC). Reconhecida a nulidade do reajuste fixado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
base na mudança da faixa etária aplicados a partir do ano de
2007, com a sua substituição pelos índices da ANS,
determinando a restituição dos valores pagos a maior a partir
de 3 anos antes do ajuizamento da ação, devidamente
atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de
juros legais de 1% ao mês a contar da citação, apurados em
liquidação
de
sentença.
Majoração
os
honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação (Art. 85, §11o
do CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO do
autor e DESPROVIDO O DA RÉ, com majoração dos
honorários advocatícios.
Trata-se de ação cominatória com pedido de
tutela de urgência e indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. da lavra da i. Magistrada Paula Velloso
Rodrigues Ferreri, de relatório adotado.
Recorre
a
requerida,
alegando
que
o
entendimento do STJ a respeito do reajustamento etário em contratos não
adaptados à Lei 9.656/98 e no sentido que “no tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitados à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da súmula normativa n. 3/2001 da ANS”. Assim obrigar a
seguradora a afastar os reajustes legítimos que atendem os requisitos
considerados pelo STJ aptos a evidenciar a legalidade do índice do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
reajustamento aplicável, importa na alteração da comutatividade e do
necessário equilíbrio entre as partes envolvidas, ainda mais considerando
tratar-se de contrato antigo e não adaptado. Não há que se falar em
afastamento dos reajustes, aplicados após os 72 anos de idade e, muito
menos, na declaração de nulidade das cláusulas contratuais que o
autorizam, devendo ser avaliado em cada caso concreto.
Apela o requerente, alegando em síntese que o
pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual é imprescritível,
pois não há como exigir que uma cláusula abusiva permaneça vigente
apenas e tão somente porque o consumidor não respeitou o prazo para
discutir judicialmente a sua incidência abusiva. Em observância ao recurso
repetitivo, destacou-se a validade do reajuste por faixa etária, desde que
observado todos os requisitos cumulativamente. No caso dos autos,
somente um dos requisitos foi cumprido, haja vista que os índices
aplicados a título de reajuste são aleatórios, eis que não foram
comprovados por meio de base atuarial idônea e o reajuste aplicado fere as
normas que regulamentam o contrato. O Juiz “a quo” ressaltou que o
contrato firmado entre as partes deve ser analisado de acordo com os
requisitos do tema 952/STJ por se tratar de um contrato antigo. Neste
sentido, foi reconhecido que os percentuais de reajustes etários estão
previstos no contrato e que, somente por isso, não se mostram abusivos,
sob o argumento de estar, supostamente, condizente com os reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
aplicados no mercado. Os reajustes aplicados entre o aniversário de 61
anos e 71 anos, resultou ao apelante a soma de 109,03% de aumento do
plano de saúde.
Contrarrazões (fls. 433/447 e 448/458).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 466).
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de
tutela de urgência e indenização por danos materiais proposta por Roberto
Gaeta em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.,
objetivando seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que
permitem a aplicação de reajustes por faixa etária a partir de 60 anos,
devendo a determinação valer para as mensalidade vencidas e vincendas,
somente seja reajustado com os índices de reajustes anuais da ANS;
condenar a operadora a restituir os valores pagos a maior, cuja quantia será
apurada em liquidação de sentença.
Consta da r. sentença: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para (i) reconhecer a
prescrição trienal da pretensão de devolução dos valores pagos a maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
no período anterior a maior de 2016; (ii) declarar a abusividade da
cláusula 16.3 do contrato entabulado entre as partes, restando
autorizados somente os reajustes anuais da ANS; e (iii) condenar a ré a
restituir à parte autora, de forma simples, os valores cobrados a maior,
devidamente atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de
juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Em consequência, julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I
e II, do Código de Processo Civil. Em razão da maior sucumbência,
responderá a parte ré pelo pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
condenação”.
Embargos de declaração acolhidos para constar: “
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração a fim
de que o dispositivo da sentença de fls. 223/230 passe a constar da seguinte
forma, mantendo-se todas as demais disposições tal como lançadas: “Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
confirmando a tutela de urgência deferida, para (i) reconhecer a prescrição
trienal da pretensão de devolução dos valores pagos a maior no período
anterior a maior de 2016; (ii) declarar a abusividade da cláusula 16.3 do
contrato entabulado entre as partes, restando autorizados somente os
reajustes anuais da ANS; e) condenar a ré a restituir à parte autora, de
forma simples, os valores cobrados a maior, devidamente atualizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
desde os respectivos desembolsados e acrescidas de juros legais de 1% ao
mês a contar da citação. Em consequência, julgo extinto o processo, com
resolução do mérito, na forma do art. 487, incisos I e II, do Código de
Processo Civil” (fls. 334/337 e 401/402).
O recurso do autor merece provimento e não
provimento ao da ré.
Da prescrição.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
processado sob o regime de recurso repetitivo (REsp 1360969/RS e REsp
1361182/RS-Tema 610), firmou o entendimento de que "na vigência dos
contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3
anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002".
In casu, dentre as diversas teses analisadas no
julgado acima, importa ao presente a de no 2, que expressa o seguinte:
“2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o
contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a
revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com
base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória
de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas
vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o
prazo prescricional aplicável” (STJ 2a Seção REsps nos 1.360.969/RS e
1.361.182/RS Rel. Designado Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
10.08.2016, Votação Majoritária).
Assim, somente a pretensão de ressarcimento de
valores, indevidamente pagos, está sujeita à prescrição, aplicando-se o
prazo de 03 (três) anos, eis que o mencionado pedido tem o
enriquecimento sem causa por fundamento (CC, artigo 206, § 3o, inciso
IV).
Do reajuste por mudança de faixa etária
No que concerne aos planos de saúde na
modalidade individual ou familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 952), declarou a ausência de abusividade no reajuste por alteração
de faixa etária desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais
reguladores; e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Quanto ao aumento de mensalidade de usuários
idosos, impende acrescentar que este relator, em diversas oportunidades, se
posicionou no sentido de reconhecer a abusividade do reajuste do plano de
saúde em razão da mudança de idade aos segurados com mais de 60 anos,
em atenção à Súmula 91 do TJ/SP, todavia, ainda quanto ao julgamento do
REsp no 1.568.244/RJ, o STJ firmou o entendimento de que o artigo 15, §
3o, da Lei no 10.741/2003, o qual veda “a discriminação do idoso nos
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da
idade” não impede, por si só, o reajuste das prestações pagas pelo
consumidor, mas apenas inibe o aumento da mensalidade que não tenha
pertinência com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato, de modo a configurar uma discriminação desproporcional ao
idoso.
À vista de tais diretrizes, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu os parâmetros a serem observados para os
reajustes em três hipóteses diferentes, nos seguintes termos:
“a) No tocante aos contratos antigos e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS”.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão
ser cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também
a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro
saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003
da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do
valor fixado para a última faixa etária não poder
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas”. (grifamos).”
Como o contrato firmado pelas partes foi
celebrado em 1998, conforme documento juntado aos autos, segue-se a
diretriz apontada no item “a”, do precedente da Corte Superior acima
destacado: “[...] deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Portanto, em princípio, os reajustes previstos em
tais contratos não são ilegais, ainda que abarquem faixas etárias acima de
60 anos, devendo ser verificado, no caso concreto, se a cláusula que prevê
o reajuste está de acordo com a Súmula Normativa no 3/2001 da ANS e se
os percentuais de aumento estão em consonância com a legislação
consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
A cláusula que preceitua o reajuste por mudança
de faixa etária é válida, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
recurso representativo da controvérsia, mas sua aplicação e eficácia ficam
condicionadas ao preenchimento dos requisitos formais e materiais
destacados.
O reajuste aplicado está expressamente previsto
na proposta de adaptação do contrato juntado aos autos com a contestação,
demonstrando o cumprimento do item (i) acima aludido.
No presente caso, verifica-se que a Cláusula 16
do contrato celebrado entre as partes contempla previsão dos reajustes
aplicados: “16.1 O prêmio mensal de cada segurado será calculado em
quantidade de US, conforme a tabela indicada no item 15, considerando-
se o plano escolhido e a respectiva idade do segurado no mês a que se
refere a cobertura. Esta quantidade de US será convertida para reais,
multiplicando-se a quantidade de US pelo seu valor respectivo, em reais,
vigente para o mês da cobertura. 16.2 As faixas etárias de que trata o
seguro estão demonstradas na tabela do item 15 e, sempre que ocorrer
alteração na idade do segurado que signifique deslocamento para outra
faixa etária, a quantidade de US, para efeito do cálculo do prêmio mensal
será aquela correspondente à nova faixa etária, a partir do mês em que o
segurado fizer aniversário de nascimento” (fls. 30/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Observa-se que o contrato firmado entre as partes
prevê, em sua cláusula 15, reajustes expressos em percentuais que
abrangem as seguintes faixas etárias: (i) até 17 anos; (ii) de 18 a 45 anos;
(iii) de 46 a 55 anos; (iv) de 56 a 60 anos; (v) de 61 a 65 anos; (vi) de 66 a
70 anos e (vii) acima de 71 anos.
Além das majorações das prestações em razão da
idade, o instrumento contratual estipula, cumulativamente, que os prêmios
serão reajustados na base de 5% para cada ano completo adicional de idade
do segurado a partir dos 72 anos.
Neste particular, a Sul América não comprovou
que preencheu a exigência constante da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS, ou seja, que submeteu à aprovação da Agência a Tabela de Prêmios,
a que faz referência na cláusula supramencionada, incumbência que lhe
cabia em decorrência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Este caso versa evidentemente sobre relação de
consumo, de modo que se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor,
nos termos do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de
Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
E, à evidência, não se trata a ré de entidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
autogestão.
No mesmo sentido, a Súmula no 100 desta Corte:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Conforme preconiza o artigo 39, inciso V, do
CDC, “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: V - exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva”.
As normas da legislação consumerista não foram
respeitadas, visto que não foi comprovado que os percentuais de aumento
emaram de base atuarial idônea.
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
revisão de reajustes por faixa etária, com pedido de repetição do indébito.
Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a
mudança de faixa etária. Recurso repetitivo (Tema 952). Contrato anterior
à Lei no 9.656/98. Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar
restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à
abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
formal da cláusula, as diretrizes da ANS. Cláusula contratual que não
padece de ilegalidade em abstrato, mas cobrança, no caso concreto, de
reajuste por faixa etária após os 60 anos, inclusive com reajustes anuais
sucessivos a partir dos 72 anos, que se mostrou abusiva. Ausência de
estipulação dos índices incidentes em cada faixa. Escalonamento da
variação dos prêmios que determinou ônus excessivo aos maiores de 61
anos de idade, na medida em que, embora fixadas 7 faixas etárias, foram
estabelecidas 3 faixas para maiores de 60 (61 a 65 anos, 66 a 70 anos e 71
anos). Não observância dos conceitos de prevenção da antisseletividade e
de solidariedade intergeracional. Beneficiários das faixas mais avançadas
acabam por subsidiar os das faixas mais jovens. Abusividade reconhecida.
Inteligência do art. 51, inc. IV e X, CDC. Aplicação dos índices divulgados
pela ANS. Litigância de má-fé não caracterizada. Contrato trazido pela ré
que, embora seja de proposta diversa, relaciona-se ao mesmo produto.
Ausência de prova inequívoca de conduta dolosa. Sentença de
improcedência reformada para afastar a incidência dos reajustes a partir
dos 60 anos de idade, com a sua substituição pelos índices da ANS, bem
como para condenar a ré à restituição das quantias pagas a maior,
observado o prazo prescricional trienal, a ser apurado em liquidação.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação no 1003019-
92.2016.8.26.0565; Rel. Des. Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 30.01.2019).
Destarte, não tendo sido preenchidos os itens (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
e (c) da tese fixada pelo STJ no recurso repetitivo acima aludido, não se
considera válido no presente caso o reajuste de mensalidade fundado na
mudança de faixa etária.
Há que se reconhecer também a abusividade da
cláusula 16.3, a qual prevê reajuste adicional ao usuário.
O acréscimo de 5% às mensalidades da
consumidora que já atingiu a última faixa etária (acima de 71 anos) e que,
portanto, já sofreu todos os reajustes em razão da idade, se mostra
desproporcional e desarrazoado, mormente se levarmos em conta a idade
do demandante e o valor que atingirá a mensalidade do segurado.
E não se pode admitir, ainda, que a alteração das
parcelas dos segurados, no mecanismo acima noticiado, sirva de incentivo
para a exclusão de beneficiários do plano de saúde pela decorrente
impossibilidade de pagamento das mensalidades.
Por isso, os reajustes declarados abusivos devem
ser expurgados das contribuições do autor.
Neste panorama, deve ser reformada a sentença
para reconhecer a nulidade do reajuste fixado com base na mudança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
faixa etária aplicados a partir do ano de 2007, com a sua substituição pelos
índices da ANS, determinando a restituição dos valores pagos a maior a
partir de 3 anos antes do ajuizamento da ação, devidamente atualizados
desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% ao
mês a contar da citação, apurados em liquidação de sentença.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se
os honorários advocatícios devidos aos advogados do autor para 12% do
valor da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do autor e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré, com
majoração dos honorários advocatícios.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator